Tribunal: STF
Processo: ARE 1489668
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de três agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 46, p. 2/3): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃOPARA O NARCOTRÁFICO – ABSOLUTA VALIDADE COMO MEIO DE PROVA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ENCARTADA – DEFERIMENTODA NECESSIDADE DA CAPTAÇÃO DE VOZES, NA ESPÉCIE, SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – ORIENTAÇÃO SEDIMENTADADE QUE DESNECESSÁRIO DEGRAVAR TODO O MATERIAL INTERCEPTADO – SUFICIÊNCIA, DE OUTRA BANDA, QUE A DEFESATENHA ACESSO AO MATERIAL APARTADO PELA ACUSAÇÃO PARADERRUIR A TESE DA ILEGALIDADE DO MEIO DE PROVA OU DAASSERTIVA DE OFENSA À AMPLA DEFESA – PRECEDENTE – PRORROGAÇÕES MOTIVADAS E QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS – AFASTAMENTO DA TESE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – PRELIMINARES REJEITADAS. 



    APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃOPARA O NARCOTRÁFICO MÉRITO MOTIVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DELINEADOS NA DENÚNCIA QUE DE FATO VIERAM A ÊXITO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL RAZÕES DE FÔLEGO LANÇADAS PELOS MAVÓRCIOS PATRONOS DOS RÉUS QUE NÃO TIVERAM O CONDÃO DE DERRUIR O TEOR EXPIATÓRIO DADECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO REPRIMENDAS FINCADAS COM BENEVOLÊNCIA FACE À GRAVIDADE DA CONDUTA RECURSOS DESPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 53).



     No recurso extraordinário de FABIANO ROCHA MARQUES (eDOC 55), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o v. Acórdão recorrido violou diretamente o inciso IX, do artigo 93 , da Lei Fundamental, ao encampar a ausência de fundamentação da decisão que autorizou e as que prorrogaram a quebra de sigilo telefônico” (eDOC 55, p. 6). 



    Nessa linha, assevera que “não há indicação clara de quais elementos objetivos e quais circunstâncias empíricas levaram o juízo processante a deferir a quebra do sigilo telefônico” (eDOC 55, p. 10), e que as sucessivas prorrogações foram efetuadas de igual forma, por meio de fundamentação padrão, fora dos ditames legais. 



    Salienta, ainda, que o recorrente foi condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, com base na gravidade abstrata do delito, o que vai de encontro à jurisprudência do STF, “na medida em que a pena fixada a ele não permite a imposição do regime m ais gravoso” (eDOC 55, p. 12).



    Ao fim, pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade no caso concreto, tendo em vista “a prisão preventiva que perdura há tempo superior ao estipulado n a condenação” (eDOC 55, p. 16).



    No apelo extremo de CAMILA GABRIELA FRANÇA (eDOC 57), baseado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XII, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição da República. 



    Em suas razões, assenta que “as decisões que determinaram as interceptações e suas prorrogações conduzem à nítida declaração de imprestabilidade de todas as provas constantes dos presentes autos, dada a ausência de idoneidade da decisão inicial que autorizou a interceptação telefônica e que originou a presente ação penal, nos termos do art. 157 do CPP” (eDOC 57, p. 6). 



    Nessa linha, afirma que “é evidente a deficiência da fundamentação da decisão concessiva da interceptação telefônica” (eDOC 57, p. 10).



    Aduz-se, ainda, que “é imperioso que se reconheça a nulidade absoluta de todas as provas do presente feito, haja vista terem origem no mesmo tronco viciado e podre, ou seja, baseadas na malfadada e ilícita interceptação telefônica” (eDOC 57, p. 15).



    No extraordinário de RAFAEL DA SILVA FRANCISCO (eDOC 59), interposto com base no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, X, XII, XLVI, LIV, LV, LVI, LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como a uma série de dispositivos infraconstitucionais. 



    Em seu recuso, patrocinado pelos mesmos advogados de Camila Gabriela França, as razões de recorrer são replicadas, com o acréscimo de que “as escutas telefônicas prorrogadas por tempo muito superior a 30 (trinta) dias, previsto na legislação infraconstitucional (art. 5º, da Lei 9.296/96), colidem e aniquilam outra garantia constitucional de valor equivalente que é o direito à intimidade e à vida privada, previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, devendo, pois, ser repelidas por desrespeito ao princípio da proporcionalidade” (eDOC 59, p. 20).



    Defende a existência de nulidade pela ausência de integralidade na transcrição das interceptações, conforme determina a Lei 9.296/1996. 



    Em seguida, busca o reconhecimento “da nulidade das provas obtidas por desrespeito ao princípio constitucional do direito de permanecer em silêncio e diante da ausência de prévia autorização judicial” (eDOC 57, p. 27).



    No mérito, tece longas considerações acerca do que a denúncia teria descrito a respeito do envolvimento criminoso entre os réus, a fim de pugnar pela absolvição ante a insuficiência probatória. 



    Por fim, assinala que a dosimetria de pena foi indevidamente fixada, buscando a aplicação do instituto da detratação penal, bem como de todos os benefícios legais, além da modificação do regime prisional, tendo em vista a observância do princípio da individualização da pena. 



    Os juízos de admissibilidade dos recursos extraordinários, embora constantes em peças processuais apartadas, possuem idêntica fundamentação, de modo que o Tribunal de origem negou seguimento, em parte, aos apelos mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-os, no mais, ante a incidência das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC’s 84, 85 e 86). 



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



Recurso extraordinário interposto FABIANO ROCHA MARQUES.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88, notadamente em relação à suposta violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e à ausência de fundamentação do acórdão recorrido, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na incidência das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à CF/88. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca da aplicação das Súmulas 284 e 279 desta Corte.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Recursos extraordinários interpostos por CAMILA GABRIELA FRANÇA e RAFAEL DA SILVA FRANCISCO.



    De igual modo, observo que o Tribunal de origem negou seguimento, em parte, aos recursos extraordinários interpostos pelos recorrentes mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral. No entanto, e a despeito do cabimento de agravo interno, destinado ao Colegiado de origem, é de se notar que foi manejado indevido agravo ao STF, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, o que é reiteradamente rechaçado por esta Corte Suprema, conforme os precedentes acima mencionados. 



    Sendo assim, no que toca à aplicação dos Temas 660 e 339 do STF, não conheço dos recursos de agravos, eis que manifestamente incabíveis. 



    Verifico, ademais, a ausência de argumentos nas razões dos recursos extraordinários que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada nos recursos, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Não bastasse, no que se refere à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos previstos na Lei 9.296/1996, verifico que a discussão da matéria possui natureza eminentemente infraconstitucional, além de demandar revolvimento fático-probatório, o que obsta o processamento do recurso extraordinário, conforme se depreende da cristalizada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XII, LIV E LV, DO TEXTO MAGNO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/1996. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que “são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. 



    2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1406049 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.04.2023 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente